Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705023-73.2021.8.07.0002 RECORRENTE: MILVAN ALVES SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. Direito penal e processual penal. Tribunal do júri. Apelação. Homicídio qualificado por meio cruel e furto simples. imputabilidade. Condenação em conformidade com as provas dos autos. Meio cruel e Culpabilidade. Bis in idem. personalidade. Circunstâncias do crime. recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel e de furto simples, cometidos em concurso material. O Conselho de Sentença, além de considerar demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes, negou ser o réu inimputável ou semi-imputável. Na dosimetria, o juiz togado fixou as penas relativas a ambos os delitos no mínimo legal, valorando de forma neutra, na primeira fase, as circunstâncias judiciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, no que se refere à imputabilidade do réu, bem como em analisar se merecem valoração negativa, em relação ao crime de homicídio, a culpabilidade e a personalidade do agente, além das circunstâncias do crime. III. Razões de decidir 3. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. 3.1. No caso em análise, apesar de exame psiquiátrico ter constatado a inimputabilidade do réu, a prova técnica pode ser desconsiderada, no todo ou em parte, e os próprios elementos de informação considerados pela perícia permitem concluir que o réu, ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com esse entendimento. 4. A culpabilidade é aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente, não sendo possível valorá-la negativamente com base nos mesmos aspectos considerados para se qualificar o homicídio como tendo sido cometido por meio cruel, sob pena de bis in idem. 5. A valoração da personalidade exige elementos concretos a demonstrar, efetivamente, o caráter do acusado, aferível por um histórico pessoal ou familiar, laudos ou relatórios médicos, dentre outros, que possibilitem verificar sua índole (um padrão). 5.1. Não havendo elementos que tracem o perfil moral ou psicológico do réu, que permitam aferir se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais, não é cabível a valoração negativa do mencionado vetor. 6. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito. 6.1. Tendo sido o crime cometido na residência da vítima, local em que supõe estar protegida, e em pleno dia de Natal, revela-se a extrapolação das circunstâncias inerentes ao tipo penal, sendo cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. IV. Dispositivo 7. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. ________ Dispositivo relevante citado: art. 182 do CPP. O recorrente alega violação aos artigos 26, 121, §2o, inciso III, e 155, caput, todos do Código Penal, e 182 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a anulação da decisão dos jurados contrária à prova dos autos, bem como a submissão do recorrente a novo júri, sob o argumento de que não foi observado o laudo de inimputabilidade que atestou ser o recorrente possuidor de doença mental que comprometeu a sua capacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos fatos apurados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 26, 121, §2o, inciso III, e 155, caput, todos do CP, e 182 e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Impende registrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual. Logo, a tese acolhida pelos jurados, que negaram a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do acusado, atribuindo-lhe a prática de homicídio qualificado (e, ainda, de furto simples) está amparada em elementos de prova produzidos durante a instrução criminal, não havendo falar em anulação do julgamento” (ID 66481509). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez." (AgRg no REsp n. 1.783.954/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 15/4/2019). 2. A alegação do recorrente de que não seria o autor do homicídio descrito na denúncia demanda amplo revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.304.666/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025